Tribunal: TJES
Processo: 0009200-97.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009200-97.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTROPROJEKT DO BRASIL S.A.
APELADO: WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0009200-97.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTROPROJEKT DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELANTE: JOYCE CRISTINA RODILHA HASS - SP401316, FILIPE MARQUES MANGERONA - SP268409, VICTOR DE ALMEIDA DOMINGUES CUNHA - ES24070, FERNANDO POMPEU LUCCAS - SP232622
APELADO: WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A

Advogados do(a) APELADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SC3210-S, LUCAS COLOMBI MONTIBELER - ES25636

VOTO

(Preliminar de inovação recursal)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O recorrido em contrarrazões suscita a
presente
preliminar
sob o fundamento
de que não poderia a apelante se valer do valor probante da
NF 489620
uma vez que sequer suscitada no momento da apresentação dos embargos monitórios.

Pois bem.

Não há que se falar em inovação recursal quando possível aferir por uma análise lógico sistemática da peça de embargos monitórios, a resignação quanto a tese do apelado no sentido de que a
NF 489620
seria desdobramento da
NF 445977
, pois decorrente de fornecimento complementar do material.

Ademais, verifica-se, inclusive que o apelante aos colacionar cópia dos autos da impugnação de crédito na 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, dentro do seu ônus probatório, tentar demonstrar como fato impeditivo do direito do autor.

Nesse sentido:

[...]
A questão não configura propriamente inovação recursal, porquanto o que deve ser examinado é o contexto fático constante da inicial, cabendo ao julgador aplicar o direito. 3. O pedido deve ser examinado a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito)
(AgInt no AREsp 215.269/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018). [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 047199000374, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019) (grifei)

Portanto, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

De início,
defiro
o pedido de assistência judiciária pleiteada em apelação, notadamente porque o recorrente conseguiu comprovar que em razão da falência decretada em desfavor da mesma,
o numerário em caixa (
R$ 48.750,46
– quarenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) é insuficiente para pagar os credores, girando em torno de
R$ 118.686.001,72
(cento e dezoito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil e um reais e setenta e dois centavos), o que dirá arcar com as custas e despesas processuais.

Passada a admissibilidade, avançamos ao mérito.

Pretende o ora recorrido em sua inicial exigir o pagamento de quantia estampada em título sem eficácia de título executivo. Descreve que o ora apelado e ora apelante tinham relação em razão de diversas operações comerciais estampada na Duplicata 91485738 – vencimento 10/12/2013 – no valor de R$ 323.003,22 (trezentos e vinte e três mil e três reais e vinte e dois centavos).

Pela documentação que acompanha a inicial é possível aferir que a mencionada Duplicata originou-se da fatura
NF 445977
(fl. 22).

O Magistrado proferiu sentença de procedência do pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo trazido na inicial, sob o fundamento de que o ora apelado pode se valer da ação monitória para exigir dívida com base em prova escrita, porém sem executoriedade, na forma do art. 700 do CPC.

Pois bem.

Analisando a documentação encartada nessa demanda, sobretudo aquela trazida nos embargos monitórios encontro elementos para acolher a tese do recorrente.

Primeiramente, verifica-se que a causa de pedir se envolveu unicamente quanto a
NF 445977
, não havendo uma linha sequer na petição inicial sobre o desdobramento desta Nota Fiscal para a
NF 489620.

Na verdade, só ficou patente tal situação após a análise da documentação que acompanha os embargos monitórios (fl. 71/222), especificamente pela Decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Falência e Recuperação Judicial de São Paulo/SP (fl. 214) onde denota-se que em razão da alegação de não pagamento, determinou a inserção no quadro geral dos credores refente na
NF 445977
do valor de R$ 150.257,78 (cento e cinquenta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos), afastando, por consequência, o pleito de inserção do valor de R$ 172.745,44 (cento e setenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) oriundo da
NF
489620
.

Nota-se que o valor de R$ 172.745,44 (cento e setenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) da
NF
489620
somado ao valor de R$ 150.257,78 (cento e cinquenta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos) da
NF 445977
, chega-se exatamente ao valor da presente ação: R$ 323.003,22 (trezentos e vinte e três mil e três reais e vinte e dois centavos).

Contudo, fica evidente a cobrança em duplicidade dos valores, pois já constam no quadro geral de credores o valor de R$ 150.257,78 - cento e cinquenta mil e duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos da
NF 445977.

Portanto, quanto a diferença - R$ 172.745,44 (cento e setenta e dois mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) da
NF
489620
- não cabe sua exigência aqui porque sequer é causa de pedir nesta demanda e tampouco há elementos capazes de constituir o título em executivo diante da ausência de prova acerca da entrega da mercadoria no estabelecimento do apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

A jurisprudência deste e. Sodalício considera que a duplicata desprovida de eficácia executiva, sem aceite, exige que o suposto credor apresente o comprovante de protesto da dívida ou demonstre a existência do negócio jurídico que originou a expedição do referido título de crédito,
com a respectiva comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180136951, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021) (grifei)

2. A duplicata mercantil sem aceite, acompanhada da nota fiscal de vendas de mercadorias
e da devida prova de entrega das mercadorias
, são documentos suficientes para instruir ação monitória e comprovar a existência do crédito pleiteado. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180050727, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022) (grifei)

Assim, não sendo a prova escrita capaz de conferir probabilidade acerca da existência do direito do crédito, entende-se em reformar a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
a
o presente
recurso,
para reformando a sentença, julgar improcedente o pedido monitório, na forma do art. 487, I do CPC
.

Com o provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado em custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO
CIVIL
.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
EMPRESA EM FALÊNCIA.

DUPLICATAS EXIGIDAS EM DUPLICIDADE TANTO NO JUÍZO DA FALÊNCIA PAULISTA QUANTO NO JUÍZO CÍVEL DA COMARCA DA SERRA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA
.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar de
Inovação recursal
:

Não há inovação recursal quando possível aferir por uma análise lógico sistemática da peça de embargos monitórios, a resignação quanto a tese do apelado no sentido de que a NF 489620 seria desdobramento da NF 445977, pois decorrente de fornecimento complementar do material. Ademais, verifica-se, inclusive que o apelante aos colacionar cópia dos autos da impugnação de crédito na 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo, dentro do seu ônus probatório, tenta demonstrar como fato impeditivo do direito do autor.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito:
Estando parte da dívida já inserida no quadro geral de credores no juízo falimentar não é possível sua exigência no juízo ordinário por evitar o pagamento em duplicidade.
3.
Já em relação a diferença passível de exigência do valor cobrado sequer há na petição inicial menção a causa de pedir a fim de constituir em título executivo a dívida estampada na
NF
489620

tampouco há elementos capazes
para procedência do pedido,
diante da ausência de prova acerca da entrega da mercadoria no estabelecimento do apelante.
Precedentes TJES.
4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.